Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708589-84.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO ADRIANO ALVES DA SILVA, ROGERIO ALVES DA SILVA, FERNANDA IARA ALVES DA SILVA APELADO: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se extrai dos autos, já há sentença prolatada no presente processo (ID 64152063), razão pela qual, de acordo com o art. 485, §5o, do CPC/15, incabível o pleito de desistência da ação. Assim, esclareça a parte Apelante se pretende desistir do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator